Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-16.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700461-16.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EDINA MEIREH CARNEIRO ROCHA, EDILAMAR APARECIDA CARNEIRO, EDSON LUIS CARNEIRO, ANTONIO CARNEIRO ESPÓLIO DE: OLGA ANTONIA CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO CARNEIRO DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que homologou o plano de partilha e determinou a expedição do correspondente formal, após a quitação ou isenção do ITCMD (ID no 67262287, págs. 1-2). 2. Os apelados informaram que a regularização tributária foi providenciada, nos termos da petição de ID no 67262294. 3. Intimado para se manifestar, o Distrito Federal reconheceu a regularidade tributária do Espólio e pediu a desistência do recurso (ID no 69496026). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC, art. 932, III impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. A regularidade tributária do Espólio ensejou a perda superveniente do objeto da apelação e motivou o pedido de desistência apresentado pelo Distrito Federal, o que conduz ao não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, inciso III - TJDFT, Acórdão no 1030441). DECISÃO 8. Homologo a desistência de ID no 69496026 e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 9. Operou-se o imediato trânsito em julgado (REsp no 1.344.716/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020). 10. Dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO